Tribunal: TJES
Processo: 5011527-21.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011527-21.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS, COLCHOES E ESPUMAS LTDA.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA NECESSÁRIA. COBRANÇA DO ICMS/DIFAL. JULGAMENTO DAS ADIS NºS 7070/DF, 7078/CE E 7066/DF PELO STF. VALIDADE DA CLÁUSULA DE VIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. COBRANÇA PERMITIDA APÓS O PRAZO DE NOVENTA DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. PREJUDICADA A ANÁLISE DA MATÉRIA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

I.
In casu,
a Empresa Recorrente impetrou MANDADO DE SEGURANÇA, pleiteando a concessão da Segurança, para, em sede de pedido principal, relacionado a matéria constitucional, reconhecer o direito líquido e certo em
“assegurar à IMPETRANTE o direito de, sem ficar sujeita à imposição de qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos, não ser obrigada a recolher o DIFAL ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, relativamente às operações interestaduais envolvendo as vendas ou remessas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados neste Estado (já ocorridas ou que venham a ocorrer), até o trânsito em julgado da decisão final do presente processo, mantendo a suspensão da exigibilidade do tributos que deixarem de ser recolhidos até o trânsito em julgado da decisão final do processo, sendo garantido o não recolhimento do DIFAL, até 01 de janeiro de 2023, em observância da regra de anterioridade de exercício”
.

II.
As Ações Constitucionais - ADIs nºs 7070/DF, 7078/CE e 7066/DF tratam do prazo que os Estados-membros devem aguardar para cobrar o diferencial de alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), previsto na Lei Complementar nº 190/2022, nas operações interestaduais, quando o consumidor final não for contribuinte do imposto.

III.
No julgamento em conjunto das ADIs nºs 7070/DF, 7078/CE e 7066/DF, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, restou compreendido que
“não se aplicam ao caso os prazos de anterioridade previstos na Constituição, na medida em que a lei complementar não criou ou aumentou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária”,
sendo reconhecida, outrossim, a
“constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação”.

IV.
A cobrança do ICMS/DIFAL pelos Estados-membros apenas pode ocorrer após o prazo de noventa dias contados da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, de modo que, considerando que referido Diploma Legal restou publicado em 05.01.2022, a cobrança do ICMS/DIFAL somente poderá ser realizada a partir de 05.04.2022.

V.
Na medida em que o pedido da Petição Inicial deste Mandado de Segurança limitou-se a postular a incidência do princípio da anterioridade anual ou de exercício, a fim de que se permitisse a cobrança do ICMS-DIFAL apenas a partir de janeiro/2023, o que não se faz possível acolher diante da não aplicação de tal postulado na espécie, infere-se que a hipótese é de denegação da Segurança.

VI.
Recurso de Apelação Voluntária conhecido e provido, para reformar Sentença combatida, na medida em que a impetração objetiva impedir que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO exija da IMPETRANTE, antes de janeiro/2023, o pagamento do ICMS resultante do diferencial de alíquota - DIFAL -, contrapondo-se ao direito do ESTADO DO ESPÍRITO efetivar a cobrança do ICMS/DIFAL a partir de 05/04/2022. Invertido os ônus de sucumbência, julgando, outrossim, prejudicada a análise da matéria em sede de Reexame Necessário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
em razão da
SENTENÇA
(
Id. 6861337), proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
HERVAL INDÚSTRIA DE MÓVEIS, COLCHÕES E ESPUMAS LTDA
em razão de ato supostamente coator praticado pelo Sr.
GERENTE FISCAL A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
, concedeu a segurança pleiteada
“para, em relação à Impetrante, assegurar o direito de não recolher, ao Fisco Estadual, ICMS-DIFAL atinente a todo o exercício de 2022, nas operações interestaduais ocorridas entre 01.01.2022 a 31.12.2022, cujo destinatário tenha sido consumidor final não contribuinte do ICMS localizado neste estado do Espírito Santo, sem ficar sujeita à imposição de qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos”
, julgando extinto o processo, com resolução do mérito.

Em suas razões, aduz o Recorrente, em apertada síntese, que: (
I
)
“a Lei Complementar nº 190 de 2022 não majorou ou instituiu um novo tributo, tendo em vista que a cobrança do DIFAL-ICMS foi autorizada pela Emenda Constitucional n. 87/2015, e foi instituída pelas leis estaduais que tratam do tema; no Estado do Espírito Santo, a Lei n. 11.181/2020, que alterou a Lei n. 7.000/2001, norma legítima, constitucional e eficaz, com a edição da Lei Complementar n. 190/2022, não contrariando o princípio da anterioridade tributária e atendendo ao determinado pelo STF no RE n. 1.287.019”
; (
II
)
“o tema encontra-se pacificado no Excelso Pretório, no sentido de que as leis estaduais instituidoras de tributos editadas antes da lei complementar tributária não são inconstitucionais, mas apenas ineficazes até a edição da norma geral, razão pela qual a lei estadual encontra-se produzindo efeitos desde a edição da Lei Complementar n. 190/2022, não havendo óbices à cobrança do ICMS-Difal”
; (
III
)
“os pronunciamentos da Corte Suprema autorizam a cobrança do ICMS-DIFAL a partir do dia de edição da lei complementar federal instituidora de normas gerais”
; (
IV
)
“havendo lei válida e não havendo surpresa para o contribuinte, não resta dúvidas que não foi instituído novo tributo sequer majorado, sendo prescindível a observância da anterioridade de exercício e/ou nonagesimal, e inconstitucional a previsão da norma complementar que determina sua aplicação”
; (
V
) o Mandado de Segurança não é via adequada para a pretensão de restituição de valores recolhidos pelas Impetrantes, o que, também não dispensaria a dilação probatória necessária à perquirição do valor supostamente devido; (
VI
) não se vislumbra a possibilidade de compensação tributária com os valores recolhidos pelas empresas, o que dependeria de lei estadual específica.

Diante de tais fundamentos, requer o conhecimento e provimento recursal, para reformar integralmente a Sentença recorrida, denegando a segurança pleiteada.

Contrarrazões apresentadas no Id. 6861343, postulando o desprovimento recursal.

Ab initio, consigno que as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7070/DF, 7078/CE e 7066/DF restaram julgadas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em
29.11.2023
, não havendo falar-se em suspensão do julgamento do presente Recurso.

Com efeito, a sociedade empresária Recorrida impetrou
MANDADO DE SEGURANÇA
, pleiteando a concessão da Segurança para, em sede de
pedido principal
, reconhecer o direito líquido e certo em
“assegurar à IMPETRANTE o direito de, sem ficar sujeita à imposição de qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos, não ser obrigada a recolher o DIFAL ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, relativamente às operações interestaduais envolvendo as vendas ou remessas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados neste Estado (já ocorridas ou que venham a ocorrer), até o trânsito em julgado da decisão final do presente processo, mantendo a suspensão da exigibilidade do tributos que deixarem de ser recolhidos até o trânsito em julgado da decisão final do processo, sendo garantido o não recolhimento do DIFAL, até 01 de janeiro de 2023, em observância da regra de anterioridade de exercício”
.

Na oportunidade de prolação da Sentença guerreada, o
Magistrado a quo concedeu a Segurança
pretendida, por considerar que
“qualquer regulamentação desses ditames da Lei Complementar nº 190/2022, por parte dos Estados, somente poderá ser eficaz no exercício financeiro seguinte, qual seja, 2023. Agir de maneira diversa significaria burlar o Princípio da Anterioridade Tributária, o qual garante que os contribuintes não sejam surpreendidos com carga tributária maior, garantido, assim, seu adequado planejamento financeiro”
.

Sobre o tema, cumpre elucidar que as Ações Constitucionais - ADIs nºs 7070/DF, 7078/CE e 7066/DF tratam do prazo que os Estados-membros devem aguardar para cobrar o diferencial de alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), previsto na Lei Complementar nº 190/2022, nas operações interestaduais, quando o consumidor final não for contribuinte do imposto.

Nesse passo, no julgamento em conjunto das
ADIs nºs 7070/DF, 7078/CE e 7066/DF
, pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, restou compreendido que
“não se aplicam ao caso os prazos de anterioridade previstos na Constituição, na medida em que a lei complementar não criou ou aumentou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária”
, sendo reconhecida, outrossim, a “
constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação
” (https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADIs7.0667.070e7.078anterioridadeDifalICMSLOFSPAO.pdf).

Portanto, verifica-se que
a cobrança do ICMS/DIFAL
pelos Estados-membros apenas pode ocorrer após o prazo de
noventa dias contados a partir da
data em que houve a
publicação da Lei Complementar nº 190/2022
, de modo que, considerando que referido Diploma Legal restou publicado em
05.01.2022
, a
cobrança do ICMS/DIFAL somente poderá ser realizada a partir de 05.04.2022
.

Neste sentido, perfilha a
jurisprudência pátria
, in litteris:

“
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. VENDAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. TEMA 1.903 (RE 1.287/ 019/DF) E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.469, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 190/2022. VEICULANDO NORMAS GERAIS DO TRIBUTO. FATO GERADOR JÁ TRIBUTADO ANTERIORMENTE POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 156/2015. LEGALIDADE DA COBRANÇA. JULGAMENTO DAS ADIs 7066, 7078 E 7070. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO ENTE PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA IMPETRANTE PREJUDICADO.

I -
Consoante o art. 3º da Lei Complementar Federal n. 190/2022, o DIFAL poderá ser cobrado no prazo de 90 dias a contar da publicação da lei complementar, ocorrida em 05.01.2022, portanto, a partir de abril/2022
.

II -
A Lei Complementar Federal n. 190/2022 veicula normas gerais do tributo, e não lei instituidora deste, de forma que afastada a obrigatoriedade de observância aos princípios da anterioridade tributária
.

III -
O art. 150, inciso III, b, da Constituição Federal, veda tão somente a cobrança do tributo "no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou" e, no caso, a Lei Complementar Federal n. 190/2022, não instituiu, nem aumentou o ICMS-DIFAL.

IV -
Por sua vez, o tributo estadual DIFAL-ICMS foi instituído no âmbito do Estado do Amazonas por meio da Lei Complementar Estadual n. 156/2015, que alterou o art. 12, § 2º-B e § 2º-C, da Lei Complementar Estadual n. 19/97 (Código Tributário Estadual).

V -
Portanto, já tendo sido editada a lei que traça as normas gerais do tributo (Lei Complementar Federal n. 190/2022), não há óbice para a produção dos efeitos da Lei Estadual n. 156/2015 já existente
.

VI -
Conclui-se pela possibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL a partir do exercício financeiro de 2022, pois a anterioridade prevista no art. 150, inciso III, b, da CF/1988, deve considerar a lei que instituiu ou aumentou o tributo, que, no caso é a Lei Estadual n. 156/2015 e não a lei complementar federal que estabeleceu regras gerais.

VII –
Apelação conhecida e provida. Segurança denegada. Apelação da parte autora prejudicado.”

(
TJ-AM
- Apelação Cível: 0652536-79.2022.8.04.0001 Manaus, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 03/02/2024, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 03/02/2024)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS/DIFAL – (...) –
Pretensão de afastar a incidência do Diferencial de Alíquotas do ICMS nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante o exercício de 2022 – Inadmissibilidade
– Cobrança lícita e regular – Lei Estadual nº 17.470/2021, publicada em dezembro de 2021, que efetivamente instituiu o tributo, de competência estadual –

Exigibilidade a partir de abril de 2022
, conforme esclarecimentos do Comunicado CAT nº 2/22 – Princípios da anterioridade anual e nonagesimal devidamente observados –
Lei Complementar nº 190/2022 que não instituiu nem majorou tributos, tratando-se apenas de norma geral para validação da cadeia normativa
– Conformidade com o julgamento do C. STF no Leading Case RE 1287019, Tema 1093 – Manutenção da sentença que denegou a segurança – Recurso não provido.

(
TJSP
- Apelação Cível: 1056218-03.2022.8.26.0053 São Paulo, Relator: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 13/02/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/02/2024)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS - DIFAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2022. (...) 6.
Entendimento reiterado pelo STF em 29.11.2023, no julgamento da ADI 7.066, que reconheceu a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190/2022
. (,,,)”.

(
TJRJ -
APELAÇÃO: 0112088-07.2022.8.19.0001 202300187911, Relator: Des(a). ANA CRISTINA NASCIF DIB MIGUEL, Data de Julgamento: 07/02/2024, SÉTIMA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 08/02/2024)

Desta feita, na medida em que o pedido da
Petição Inicial deste Mandado de Segurança limitou-se a postular a incidência do princípio da anterioridade anual ou de exercício
, a fim de que se permitisse a cobrança do ICMS-DIFAL apenas a partir de janeiro/2023, o que não se faz possível acolher diante da não aplicação de tal postulado na espécie, infere-se que
a hipótese é de denegação da Segurança.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, e no MÉRITO, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para reformar a Sentença combatida, na medida em que a impetração objetiva impedir que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO exija da IMPETRANTE, antes de janeiro/2023, o pagamento do ICMS resultante do diferencial de alíquota - DIFAL -, contrapondo-se ao direito do ESTADO DO ESPÍRITO efetivar a cobrança do ICMS/DIFAL a partir de 05/04/2022.

Por conseguinte, inverto os ônus de sucumbência, julgando, outrossim, prejudicada a análise da matéria em sede de Reexame Necessário.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, e no MÉRITO, CONFERIR-LHE PROVIMENTO, para reformar a Sentença combatida, na medida em que a impetração objetiva impedir que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO exija da IMPETRANTE, antes de janeiro/2023, o pagamento do ICMS resultante do diferencial de alíquota - DIFAL -, contrapondo-se ao direito do ESTADO DO ESPÍRITO efetivar a cobrança do ICMS/DIFAL a partir de 05/04/2022.